Tribunal: TJSP
Processo: 2039450-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
r à cirurgia bariátrica e ao tratamento para a perda de peso que não pode esperar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a liminar pleiteada e reformar a decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia "dermolipectomia".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039450-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência/evidência. Decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia por entender que se trata de cirurgia plástica para continuidade de tratamento decorrente de cirurgia bariátrica, não se revelando perigo na demora ou ao resultado útil do Processo. Inconformismo da Agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência/evidência. Decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia por entender que se trata de cirurgia plástica para continuidade de tratamento decorrente de cirurgia bariátrica, não se revelando perigo na demora ou ao resultado útil do Processo. Inconformismo da Agravante. Procedimento cirúrgico de caráter corretivo, complementar à cirurgia bariátrica e ao tratamento para a perda de peso que não pode esperar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a liminar pleiteada e reformar a decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia "dermolipectomia".